Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736469-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TATILEY MENDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por em favor de TATILEY MENDES DE OLIVEIRA, preso em flagrante no dia 28/08/2024, contra decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 63518050) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 0736512-29.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em suas razões recursais (Id. 63518048), a parte Impetrante sustenta que o Paciente tem características pessoais favoráveis, quais sejam, é tecnicamente primário, possuindo somente uma ação penal em curso, não podendo este fato impedir a concessão de sua liberdade, ressaltando, também, possuir residência fixa. Além disso, aponta em favor do Paciente, que a natureza da substância entorpecente apreendida e a quantidade inexpressiva encontrada em poder do acusado (6g de maconha) não justificam a segregação cautelar, notadamente pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a pessoa flagrada com até 40 gramas será presumida como usuária se não houver provas de tráfico” (id. 63518048 - Pág. 4). Defende haver no presente caso necessidade de apuração dos fatos para comprovar suposta traficância, inexistindo indícios de periculosidade, tampouco demonstração de que o Paciente se dedica à pratica criminosa. Nesse contexto, argumenta que eventual condenação por tráfico, se daria na modalidade privilegiada (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), impondo-se, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, circunstância menos gravosa do que atualmente o Paciente se encontra submetido. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, e de forma subsidiária, a concessão da liberdade, com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie” (id. 63518048 - Pág. 5). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Embora o Impetrante defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do Paciente, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, à prática da traficância. Nota-se do auto de prisão em flagrante as seguintes informações fornecidas pelo policial condutor do flagrante (id. 63518049 - Pág. 5): “Que o depoente estava na equipe de abordagem, e assim que a equipe de monitoramento chegou ao local, já identificou um indivíduo (que trajava camiseta de cor marrom e bermuda escura) em atitude típica de tráfico de drogas, em razão de o suspeito realizar contato com inúmeros transeuntes que passavam pelo local, qual seja, praça poliesportiva, ao lado da Delegacia; que diante de tal fato, a investigação foi direcionada para o referido indivíduo; que o suspeito foi filmado realizando contato com duas mulheres (...); que assim que o indivíduo realizou a troca de objetos, típica de tráfico (o escambo) com a mulher de camiseta cinza, que trazia a criança no colo, o depoente recebeu informações da equipe de monitoramento sobre a situação em testilha; que o depoente logrou em abordar tanto o homem, posteriormente identificado como TATILEY MENDES DE OLIVEIRA, como a mulher que recebeu o entorpecente (...); que durante a abordagem foi apreendida 01 (uma) porção de substância pardo-esverdeada, semelhante à maconha, acondicionada em segmento plástico de cor transparente (...); que uma balança de precisão, telefone celular e vinte reais em dinheiro também foi apreendido com o autor; (...) que o autor estava sentado e ao lado dele havia uma sacola com a balança, o celular e o dinheiro em comento (...)” Grifo nosso Conforme depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, a prisão do ora paciente se deu em virtude da atitude típica de tráfico de drogas na qual se encontrava o Paciente, cenário que, embora não haja maiores informações a respeito da investigação e do monitoramento realizado, indica, em princípio, que o ora paciente já estava sendo investigado pela pratica de tráfico de drogas. Aliás, embora a Impetrante tenha feito alusão ao Tema 506, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, no intuito de enquadrar sua conduta como de usuário, diante da quantidade de droga apreendida em seu poder (6 gramas de maconha), tal circunstância, por si só, não se perfectibiliza à temática, por se tratar de uma presunção relativa. E, neste ponto, ao menos nesta análise perfunctória, observo haver nos autos elementos probatórios que direcionam no sentido de que o Paciente praticava atos de mercancia, situação que afasta, em princípio, a condição de usuário. A propósito, confira-se o teor da Tese firmada pela Suprema Corte: “Tema 506. Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Tese: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Grifo nosso Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. Registro, por oportuno, que consta que o paciente tem passagem recentíssima por tráfico de drogas, tendo sido solto e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir, o que justifica, em princípio, mais uma vez, a necessidade da segregação. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora